Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737491-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA e FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, em face de decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em ação com pedido de Recuperação Judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de Recuperação Judicial. As recuperadas informaram que no dia 16/12/2021 restou efetivada a remoção de carteiras de seu estabelecimento, por determinação do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Alegou que os referidos bens são indispensáveis às atividades empresariais, posto que tratam-se de carteiras utilizadas diariamente nas atividades educacionais desenvolvidas. Ao final requereram: a) a declaração da essencialidade das carteiras, objetos penhorados nos autos da ação de cumprimento de sentença; b) comunicação ao Juízo de impossibilidade de prosseguimento do leilão judicial e a impossibilidade de prosseguimento de qualquer ato de expropriação do patrimônio das Recuperandas c) a devolução de todos os bens removidos, ID. 148420916. A decisão de ID. 148719044 determinou o levantamento dos valores depositados nos autos em virtude de transferência realizada pelo juízo da Vara do Trabalho do Gama (ID. 134839832), processo de n. 0001373-30.2017.5.10.0111, em favor das recuperandas, intimou as recuperandas para cumprirem o disposto no art. 57 da Lei de Falências e intimou o administrador judicial para apresentar o QGC e se manifestar acerca das petições de IDs. 146789372 e 148420916. Oficio informando que a 1a Vara Cível de Brasília determinou a transferência de valores para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ID. 156194123. A Administração Judicial se manifestou contrária ao deferimento do pedido de essencialidade dos bens constritos, ao argumento de que não restou comprovado que a ausência dos bens removidos impediria o regular desenvolvimento das atividades das RECUPERANDAS, eis que vários cursos são ofertados na modalidade EAD – à distância, bem como apresentou o QGC. Informou, ainda, que os credores quirografários que optarem pelo pagamento diferenciado, deverão encaminhar e-mail a recuperanda, credores@fortium.edu.br em até cinco dias apos a homologação do quadro geral de credores, conforme consta no aditivo ao PRJ, constante no Id.145575078 (ID. 156492118 e seguintes). As recuperandas apresentaram petição conforme ID. 158081734 em que sustentam a desnecessidade de apresentação das certidões para homologação do plano de recuperação judicial. Ao final, requereram a homologação do Plano de Recuperação Judicial e concessão da Recuperação Judicial ao GRUPO FORTIUM independentemente da apresentação das CND’s, ante a aprovação do Plano de Recuperação Judicial deliberado em Assembleia Geral de Credores. A administradora judicial apresentou petição de ID. 158703928, requerendo majoração da remuneração da administração judicial para 2,5%, tendo em vista expressivo aumento do montante dos créditos da recuperação judicial. Manifestação do Ministério Público, ID. 159152446. Pedido de Habilitação de Crédito, ID. 163351876 e 164736898. Oficio da 4a VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA – DF com cópia da certidão de crédito da credora DAIANE SOUSA GONÇALVES. Decido. (...) DO PEDIDO DE DISPENSA DAS CERTIDÕES PREVISTAS NO ART. 57 DA LEI DE FALÊNCIAS ID. 158081734 Esclareço, por oportuno, que a insurgência da recuperada quanto a determinação de juntada das certidões previstas no art. 57 da Lei de Falências deve ser debatida em sede de recurso. 2. Assim, considerando que o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, intimo as recuperandas para cumprirem o disposto no art. 57 da Lei de Falências. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação da falência. (...)”. Na origem, as agravantes requereram a homologação do pedido de soerguimento. Contudo, para tanto, o Juízo a quo determinou a juntada de certidões negativas de débitos pelas recuperandas. Em suas razões recursais, alegam as agravantes, em síntese, que a juntada de certidões negativas anteriormente à homologação do pedido de recuperação judicial não se mostra necessária, ao passo que a própria legislação de regência autoriza a apresentação de certidões posteriormente à efetivação do feito recuperacional. Firme nessas razões, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial recorrido. Ao fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o pronunciamento combatido. Preparo recolhido (ID Num. 51032518). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Feitas essas considerações iniciais, verifica-se, no caso em exame, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada pelas agravantes. Nos termos do art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/2005), “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (Grifos nossos). Nesse contexto, torna-se imperativo partir do pressuposto de que a pessoa jurídica sujeita ao procedimento de soerguimento possui elevado volume de dívidas, circunstância a qual impede a expedição de certidões negativas de débitos, mesmo com efeito de positivas, antes da homologação do plano recuperacional a ser apresentado, para fins de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 57 da mesma Lei n. 11.101/2005, in verbis: Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. Por tal razão, a jurisprudência dos Tribunais, incluindo a desta Eg. Corte Jurisdicional, tem interpretado o supracitado comando legal de forma conjunta àquele disposto no mencionado art. 47, de modo a adequar a necessária apresentação de certidões negativas de débitos, indispensáveis aos credores, ao tempo em que o plano de soerguimento já se encontre aprovado na instância judicial e na assembleia de credores. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. DISPENSA DA CND. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VIABILIDADE. 1. Apesar do disposto no artigo 57 da Lei no 11.101/05, sobre a exigibilidade da apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou positiva com efeitos de negativa como pressuposto para a concessão da recuperação judicial, a jurisprudência vem mitigando a imprescindibilidade da apresentação da CND em prol do princípio da preservação da empresa e da sua função social. Os artigos 47 e 57 da Lei no 11.101/05 devem ser interpretados conjuntamente de acordo com a finalidade da normal legal, que e a de permitir a recuperação judicial, e não impor obstáculos a ela. 2. Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial. 3. A jurisprudência do STJ excepciona a imprescindibilidade do requisito previsto no art. 57 da LRF e o faz em virtude do princípio da preservação da empresa e de sua relevante função social, ponderando-se o direito do devedor de buscar, nesse processo, a superação efetiva da crise econômico-financeira que o acomete (Pedido de Tutela provisória no 4113/SP - Ministro Paulo de Tarso Sanseverino -2022/0251661-1). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para dispensar a parte Agravante da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários como condição para a concessão da pleiteada recuperação judicial, se outro motivo não houver. (Acórdão 1613599, 07194695320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (OU DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) PARA DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 57, da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005) prevê que, após a aprovação do plano, o devedor apresentará as certidões negativas de débitos tributários. Trata-se de previsão cuja interpretação deve ser realizada em consonância com a norma prevista no art. 47 da mesma lei, que materializa os princípios norteadores da recuperação judicial - Função Social e Preservação da Empresa. 2. É dever do Estado colaborar com a recuperação judicial, e não impor obstáculos à sua realização. Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1238970, 07270936120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, verifica-se que o Juízo a quo tem condicionado a homologação do plano de recuperação judicial apresentado à apresentação de certidões negativas de débito pelas recuperandas, medida a qual se direciona em sentido contrário ao supracitado entendimento desta Corte. Dessa forma, verificada a desnecessidade de apresentação das certidões negativas de débito anteriormente à homologação do plano recuperacional a ser apresentado pelas devedoras, fica caracterizada a probabilidade do direito por elas alegado, devendo-se prestigiar a própria finalidade do instituto da Recuperação Judicial. Ato contínuo, também no caso concreto, mostra-se caracterizado o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez que, conforme consta no pronunciamento judicial agravado, a não apresentação das certidões negativas de débito pelas devedoras daria ensejo à decretação de falência, ato que, mesmo passível de recurso, seria capaz de gerar mais prejuízos às empresas que já se encontram em situação de crise. Assim, presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada pelas recorrentes, torna-se imperiosa a concessão da medida cautelar. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2023 17:08:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora